Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700185-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E. S. D. J., ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravados, em face da decisão proferida no ID 54811767, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso do DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais (ID 55248975), afirmam haver obscuridade no decisum, pois “o ponto controvertido não é se houve, ou não inércia e/ou demora por parte do preposto do Embargado, IML/PC/DF na liberação do corpo da esposa e mãe dos Embargantes e sim o fato e cerne do presente litígio de que os Embargantes até então não tiveram e não têm nenhuma satisfação/contato do preposto do Embargado, IML/PC/DF (...)”. Requerem provimento do recurso para que “sejam esclarecidas as obscuridades, constantes da decisão interlocutória monocrática, ora embargada, com efeitos infringentes favoráveis aos Embargantes, ou para que lhes seja possível o respeito ao pleno e formal exercício do seu direito constitucional recursal, haja vista não haver como eles exercerem plenamente e formalmente a procura e ampla defesa dos seus direitos por Justiça contra decisão obscura”. Todavia, razão não lhes assiste. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados pelos embargados. De início, esclareça-se que a contradição, a omissão e a obscuridade passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. No caso, trata-se de agravo de instrumento manejado pelo DISTRITO FEDERAL, em que pleiteia, em liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o retorno do ônus da prova aos agravados. A decisão interlocutória desta Relatoria, ora alvo de aclaratórios, denegou a cautelar, permitindo a manutenção dos efeitos favoráveis aos agravados. Portanto, além de não existir obscuridade nos fundamentos expedidos no decisum de ID 54811767, está ausente o interesse dos embargantes/agravados, por ter sido mantida a inversão do ônus da prova favorável a estes até o julgamento deste recurso. Os embargantes não deixaram claro nas razões recursais quais seriam os efeitos infringentes que almejam. De qualquer sorte é incabível qualquer provimento além do objeto definido na interposição do agravo de instrumento pelo DISTRITO FEDERAL. Devem as partes buscarem o que entendem de direito por meio da via adequada. Ante o exposto, deixo de conhecer dos embargos de declaração, por serem manifestamente improcedentes, com fulcro no art. 87, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Publique-se. Ao Ministério Público para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora